Tribunal: TJES
Processo: 5006942-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RECORRIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração interpostos por Banco Votorantim S.A., objetivando sanar supostos vícios no acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da recorrida e negou provimento ao recurso do embargante. Sustenta o embargante, em síntese: (i) ausência de análise de cláusula contratual e apólice que demonstrariam a escolha facultativa da seguradora pelo consumidor; (ii) ausência de imposição à consumidora na contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira; e (iii) inexistência de prática abusiva na contratação com seguradora vinculada ao grupo econômico, tratando-se de medida operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma única questão em discussão: determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os argumentos do embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou reabrir o debate sobre questões já analisadas.

4. O acórdão embargado examina de forma clara e integral os pontos suscitados no recurso de apelação, incluindo a análise dos juros moratórios, a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e a ausência de legislação específica que permita a taxa contratada de 6% ao mês.

5. As razões recursais apresentadas pelo embargante evidenciam o caráter infringente dos embargos, que visam, indevidamente, a rediscussão de matéria já decidida no julgamento da apelação, configurando, portanto, uso impróprio dessa modalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, sendo incabíveis para rediscutir questões já decididas.

2. O caráter infringente dos embargos de declaração inviabiliza sua utilização como meio para reabrir o debate sobre o mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 379; STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.103/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0013938-60.2016.8.08.0048, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006942-51.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RECORRIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração interpostos por Banco Votorantim S.A., objetivando sanar supostos vícios no acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da recorrida e negou provimento ao recurso do embargante. Sustenta o embargante, em síntese: (i) ausência de análise de cláusula contratual e apólice que demonstrariam a escolha facultativa da seguradora pelo consumidor; (ii) ausência de imposição à consumidora na contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira; (iii) inexistência de prática abusiva na contratação com seguradora vinculada ao grupo econômico, tratando-se de medida operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma única questão em discussão: determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os argumentos do embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou reabrir o debate sobre questões já analisadas.

4. O acórdão embargado examina de forma clara e integral os pontos suscitados no recurso de apelação, incluindo a análise dos juros moratórios, a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e a ausência de legislação específica que permita a taxa contratada de 6% ao mês.

5. As razões recursais apresentadas pelo embargante evidenciam o caráter infringente dos embargos, que visam, indevidamente, a rediscussão de matéria já decidida no julgamento da apelação, configurando, portanto, uso impróprio dessa modalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente, a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, sendo incabíveis para rediscutir questões já decididas.

2. O caráter infringente dos embargos de declaração inviabiliza sua utilização como meio para reabrir o debate sobre o mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 379; STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.103/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0013938-60.2016.8.08.0048, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

[...] Conforme relatado, o Requerido Banco Votorantim S/A interpôs recurso de apelação por meio do qual alega que os juros moratórios de 6% (seis por cento) foram pactuados dentro dos limites legais e que a sentença deve ser reformada para manter o percentual conforme estipulado no contrato, com base na legislação específica que regula cédulas de crédito bancário.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 379, firmou entendimento no sentido de que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Sobre o que se entende a respeito da expressão “legislação específica”, aquela Colenda Corte da Cidadania já se pronunciou no sentido de que “
Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
” (AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Depreende-se dos autos que o contrato celebrado entre as partes cuida-se de “cédula de crédito bancário”, inexistindo legislação específica prevendo regras próprias sobre as taxas aplicáveis. Verifica-se, ainda, a previsão contratual de juros moratórios fixados em 6% (seis por cento) ao mês.

Assim, levando-se em conta que o percentual previsto no contrato supera o limite de 1% (um por cento) ao mês, revela-se acertada a conclusão da sentença ao considerar ilegal a estipulação do referido encargo moratório.

O entendimento perfilhado na sentença é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0013938-60.2016.8.08.0048, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUROS REMUNERATÓRIOS OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SÚMULA 379 DO STJ COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras, com relação à cobrança de juros remuneratórios, não se sujeitam às limitações previstas na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), nos termos da Súmula nº 596 do STF, decorrendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza abusividade (STJ, REsp nº 1.061.530/RS recurso repetitivo, tema nº 30). 2. Os juros moratórios, aplicáveis no período de inadimplência, poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês (STJ, súmula nº 379), desde que não cumulado com a cobrança de comissão de permanência (STJ, súmula nº 472). 3. A cobrança de tarifa denominada cesta de serviços, sem a especificação de quais seriam os serviços prestados, revela-se abusiva por violar o disposto no art. 6º, inciso III do CDC. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160125687, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022)

Não merece reforma, portanto, a sentença neste tocante.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS e lhe dou parcial provimento para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista previsto no contrato. Conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A e lhe nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões